Tribunal: STF
Processo: ARE 1543891
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Nelson Banzoli interpõe o agravo (eDoc 218), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 212) que, fundamentando-se na incidência do enunciado n. 282 e 356 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 202) interposto contra decisão da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, inexistirem óbices à abertura de instância, forte na violação dos arts. 5º, caput, XXXVI, 37, 93, IX, e 105, III, todos da Constituição Federal. 



    Aduz que o Tribunal haveria rejulgado questões já acobertadas pela coisa julgada na fase de conhecimento, notadamente quanto à determinação de afastamento do crédito apresentado no cumprimento de sentença (eDoc 53). 



    Nas contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da decisão, sob o argumento de que os contratos de participação financeira foram apresentados de forma extemporânea (eDoc 209).



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    A suposta ofensa aos arts. 5º, caput e 37, ambos da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido.



    A extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros.



    Esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes;  ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.  



    Portanto, era mesmo inviável a devolução, ao Supremo, da matéria de mérito.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.    



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente